Tribunal: TCU
Processo: 039.992/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos por Vanessa Vasconcelos, em face do Acórdão 18840/2021-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar ato de admissão de interesse da ora embargante, deliberou por considerá-lo ilegal e negar-lhe o correspondente registro (ato no 88926/2018), tendo em vista a identificação de que a contratação ocorreu após a expiração do prazo improrrogável do concurso público regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS, por força de decisão judicial proferida nos autos da Ação Trabalhista - Rito Ordinário no 0001447-46.2015.5.10.0017 (numeração única), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração apresentados por Vanessa Vasconcelos, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com vistas a: 9.1.1. tornar insubsistente o item "b" do Acórdão embargado; 9.1.2. esclarecer à entidade de origem que a presente admissão poderá ser mantida, em razão de estar amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.2. determinar o encaminhamento, à embargante e à Caixa Econômica Federal, de cópia deste Acórdão.